Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA ACIDENTAL DE PRODUTO EXPOSTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e anulatória de negócio jurídico, em virtude falha na prestação de serviço. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Falha na prestação do serviço. Dano em mercadoria dentro da loja. Ausência de responsabilidade do consumidor. Risco da atividade. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No dia 05/06/2020, no estabelecimento comercial do réu, a autora, ao tentar retirar um produto da prateleira, acidentalmente derrubou dois potes, os quais foram danificados com a queda. Alega a autora que foi compelida, por funcionários da loja, a pagar pelos produtos danificados, no valor total de R$ 36,00. A foto juntada pela autora (ID 20123983 - Pág. 3) indica que não há qualquer aviso ou informação acerca do risco de danos aos produtos. Da análise da imagem, verifica-se que os produtos são mal empilhados nas prateleiras, o que facilita o risco de acidentes e danos às mercadorias. O fornecedor de produtos, ao alocar as mercadorias em local elevado e de difícil acesso, assume o risco da atividade de eventual dano causado de forma culposa pelo consumidor, notadamente quando não há, no estabelecimento, qualquer indicativo do risco de se danificar o produto em virtude de quedas. Desse modo, uma vez que os danos não foram causados por culpa exclusiva do consumidor, não se vislumbra responsabilidade civil da autora em reparar os danos causados, razão pela qual é cabível a condenação do réu em restituir à requerente o valor pago pela mercadoria danificada, que corresponde a R$ 36,00.
3 – Dano moral. Responsabilidade Civil. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora alega que foi constrangida pelos funcionários do réu, sendo compelida a pagar pela mercadoria danificada. Todavia, não restou demonstrada violação à liberdade ou a algum outro atributo da personalidade da autora no ato de exigir o pagamento do produto danificado. Observe-se que a petição inicial sequer descreve o meio pelo qual se realizou o referido constrangimento. A situação vivenciada pela autora, apesar de causar aborrecimento, não caracteriza indenização por danos morais. Ademais, a despeito do mau acondicionamento das mercadorias, não se vislumbra risco a segurança do consumidor capaz de, por si só, gerar indenização por danos morais. Os produtos são pequenos (taças e potes), sem grande potencialidade lesiva. Sem violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W